Tribunal: TJDFT
Processo: 0744066-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRACAUTELA. DECISÃO MANTIDA.
1. Por força do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a antecipação de tutela requer do demandante evidência quanto à probabilidade do direito invocado.
2. Nos termos do REsp 1340236-SP, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, a 2a Seção do c. STJ fixou entendimento de que eventual tutela provisória de sustação de protesto requer a oferta de contracautela pela parte interessada.
3. Recurso conhecido e não provido.